Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. BASTA OBSERVAR O PROCEDIMENTO PRÓPRIO COM CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma, em suma, que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não exige que o incidente deva tramitar em apartado.
2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial.
3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC).
6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido.
7. Cumpre salientar que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado, desde que respeitados os princípios do contraditório e do devido processo legal. 7.1. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. (...)” (07347516820218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/5/2022).
8. Recurso provido.